Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-97.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011900-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA - CPF: 057.404.531-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RIBEIRO NEVES - CPF: 065.322.301-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra mulher. Readequação da dosimetria da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1011900-97.2025.8.11.0003, em que o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 4.000,00 pelos danos causados à vítima.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi fundamentada de forma idônea, conforme exigido pelo art. 59 do Código Penal; e (
ii
) saber se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, com observância do princípio da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime deve ser afastada, por ter se baseado em elementos genéricos e ínsitos ao próprio tipo penal, em desconformidade com o entendimento consolidado no STJ e com o Enunciado n. 12 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A consideração do comportamento da vítima, embora referida na sentença, não produziu reflexos negativos na dosimetria da pena, revelando-se neutra quanto ao réu, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

5. Reconhecida a impropriedade das fundamentações utilizadas para majorar a pena-base, admite-se a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada de forma idônea, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Em razão da vedação à
reformatio in pejus
, mantém-se a pena originalmente fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos inerentes ao tipo penal. 2. O comportamento da vítima somente pode ser valorado em desfavor do réu quando tiver contribuído para o evento delituoso. 3. É legítima a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada de forma idônea. 4. A pena não pode ser majorada em sede recursal quando ausente recurso ministerial, por força da vedação à
reformatio in pejus
."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, e 129, § 13; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 0009166-17.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.2021; TJMT, Enunciado n. 12, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Gonçalves da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011900-97.2025.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal

contra mulher

(
art
. 129, §
13
,

do Código Penal), à pena de
3 (três) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$

4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados às vítimas.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
298559891
,
postula a
readequação da dosimetria da pena

do delito de lesão corporal
, a fim de que seja extirpada a aferição negativa
da
culpabilidade
,
dos motivos
e do comportamento da vítima
;

e
, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo
ou 1/8 (um oitavo)
entre o intervalo de pena
para a exasperação da pena
do referido crime
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
298559895
almeja o desprovimento do recurso defensivo.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
307573879
, manifesta-se
"
pelo
parcial conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação,
afastando-se
a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença condenatória.
”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria delitiva do crime
de lesão corporal

contra mulher
narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante
da primeira instância
quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13o do Código Penal) é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências essas são graves, vez que o delito foi cometido na presença das crianças, inclusive o filho caçula está realizado tratamento psicológico em razão de toda a violência presenciada no contexto familiar, bem como que a ofendida
apresentou-se
abalada emocionalmente, verbalizando sentimentos de medo e insegurança, conforme consta do estudo psicossocial ID 195291015 – pág. 03.

VI - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pelo contrário, lutou ao longo dos anos para manter a família, sendo submetida a diversos tipos de violência, de ordem física, psicológica e sexual, tudo conforme consta dos autos (
ID .
193280081 -
pág.
12).

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.197, razão pela qual, agravo a pena do acusado em 06 (seis) meses de reclusão.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) anos de reclusão.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]

(
ID 298559879
)

Como se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita, tem razão o apelante ao sustentar que a magistrada aferiu pejorativamente a culpabilidade e os motivos do crime com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020)
Destacamos

Da mesma forma, denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Aliás, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

No que tange à insurgência defensiva acerca da valoração pejorativa do comportamento da vítima, verifica-se que inexiste interesse recursal. Isso porque, conforme expressamente consignado pela magistrada sentenciante, tal vetor não foi considerado em desfavor do réu, ao contrário, destacou-se que a vítima “
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pelo contrário, lutou ao longo dos anos para manter a família, sendo submetida a diversos tipos de violência, de ordem física, psicológica e sexual, tudo conforme consta dos autos
”.

Tal consideração, longe de configurar elemento prejudicial ao acusado, é juridicamente neutra para fins de dosimetria, porquanto o comportamento da vítima somente pode ser valorado em benefício do réu quando efetivamente contribui para a prática do delito, mantendo-se neutro nos demais casos.

Ademais, o próprio apelante reconhece em suas razões recursais que apenas duas circunstâncias foram valoradas negativamente, o que confirma a ausência de prejuízo na análise ora impugnada.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a
redimensionar a pena imposta a
Paulo Henrique Gonçalves da Silva
desta forma:

No caso em exame, a pena cominada ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal é de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na primeira etapa dosimétrica, observa-se que a culpabilidade do acusado não extrapola os limites do tipo penal, inexistindo fundamentos para exasperação. O réu não ostenta antecedentes criminais, tampouco há elementos suficientes para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo do crime também se mostra inerente ao tipo penal. Já as circunstâncias e consequências do delito revelam-se desfavoráveis, pois a agressão foi praticada no ambiente doméstico, na presença dos filhos menores, expondo-os a situação de extrema vulnerabilidade, além de ter causado abalo emocional à vítima, que verbalizou sentimentos de medo e insegurança, e necessidade de acompanhamento psicológico ao filho caçula, o que ultrapassa o resultado naturalístico do crime. Assim, em atenção ao pedido defensivo, acolho a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada uma dessas circunstâncias judiciais, o que eleva a reprimenda para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.197, razão pela qual majoro a pena em 1/6, alcançando a reprimenda de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, todavia, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, mantém-se a pena fixada em primeiro grau em
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, caput e § 3o, do Código Penal, observada a regra do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação aviado por

Paulo Henrique Gonçalves da Silva
,
para
afastar a análise pejorativa da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica, bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância valorada pejorativamente, contudo, em razão da vedação à reformatio
in pejus
, mantenho
a pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025